Tribunal: TJSP
Processo: 1001099-54.2025.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo. Negativação por dívida oriunda cartão de crédito. Apontamento de nome em órgão de proteção ao crédito por dívida não reconhecida. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo. Negativação por dívida oriunda cartão de crédito. Apontamento de nome em órgão de proteção ao crédito por dívida não reconhecida. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Réu que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Embora tenha comprovado haver obtido o crédito por cessão em relação jurídica com a cedente, não comprovou a regularidade do débito. Relação entre as partes que não foi negada pela autora. Ausência de prova essencial de formação, evolução e regularidade do débito. Declaração da inexigibilidade do débito de rigor. Negativação. Ato ilícito configurado. Dano moral in re ipsa. Indenização devida. Valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00. Parâmetro razoável e proporcional, tendo em vista a existência de anotações posteriores. Correção monetária a partir do arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. E, se tratando de danos morais em relação contratual, os juros moratórios devem incidir desde a citação. Ônus de sucumbência exclusivo da ré. Sentença reformada. Recurso provido.